Tribunal: TJMT
Processo: 1025481-19.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025481-19.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 627.793.381-72 (RECORRENTE), LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” – Tema 551 do STF.

A Lei Municipal nº n. 228/2016, garante expressamente o direito às férias e o respectivo adicional de 1/3 aos professores da educação básica. A jurisprudência do TJMT (IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000) reconhece o direito ao terço constitucional sobre todo o período de férias dos professores, independentemente da natureza do vínculo.

Diante da ausência de comprovação do pagamento integral, é legítima a condenação imposta.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo julgamento de
PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:
DECLARAR
nulo o vínculo entre as partes
(Temas 916 do STF)
e, consequentemente,
CONDENO
o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
ao pagamento do valor afeto
as Férias acrescidas do 1/3 constitucional
, referentes aos meses trabalhados nos anos de
fevereiro de 2020 a agosto de 2024,

conforme holerites anexos a inicial
, valores estes a serem atualizados conforme índice IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

A parte reclamada, ora recorrente, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Em suas razões recursais, alega que não houve desvirtuação das contratações, e que a autora não faz jus ao recebimento de férias.

No presente caso, a autora
alega que manteve vínculo com o Município de Rondonópolis, na modalidade de contrato temporário, exercendo a função de professora da educação básica, no período de 2020 a 2024.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Rondonópolis, a Lei Ordinária nº 11.234, de 29 de dezembro de 2020, dispõe o seguinte:

Art. 1º
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, conforme ANEXO I.

(...)

§ 4º O processo seletivo simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 9º
Os contratos em substituição previstos nesta Lei terão vigência pelo período exclusivo do afastamento do servidor efetivo titular da vaga, ou seja, por tempo determinado.

A análise das fichas financeiras acostadas aos autos revela que a autora foi contratada nos seguintes períodos:

07/2020 a 12/2020

03/2021 a 12/2021

03/2022 a 11/2022

01/2023 a 11/2023

02/2024 a 07/2024

Ressalta-se que a legislação municipal é clara ao condicionar a legalidade da contratação temporária à substituição de servidor efetivo afastado, sendo essa a justificativa legal para a contratação por tempo determinado.

Contudo, o Município não logrou demonstrar, nos autos, que as contratações da autora observaram tais condições legais, em especial a existência de afastamento de servidor efetivo titular da vaga a ser temporariamente preenchida.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade específica original.

No tocante a condenação do município ao pagamento de férias acrescidas do 1/3 constitucional, cabe ressaltar que, conforme Tema 551:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”.

Ademais, a Lei Municipal n.º 228/2016, que dispõe sobre os profissionais da Educação Básica do Município de Rondonópolis, prevê o direito às férias aos professores, nos seguintes termos:

“Art. 29 Os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão jus a férias anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula, inclusive aqueles no exercício das funções e assessoramento em programas e projetos pedagógicos com jornada semanal e os assistentes de desenvolvimento educacional nas unidades escolares e aqueles atuando em assessoramento pedagógico que exerçam suas funções na SEMED
;

II - de 30 (trinta) dias de férias coletivas com período estabelecido em normativa da SEMED e 15 (quinze) dias de recesso, de acordo com o calendário escolar;

III - de 30 (trinta) dias para os servidores das atividades meio, de acordo com escala oficial.

Parágrafo único. O profissional docente em exercício de cargo em comissão fará jus a 30 (trinta) dias de férias anuais, de acordo com a escala de férias do órgão onde estiver lotado”.

Além disso,
é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias e um terço constitucional:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, conforme bem delineado na sentença.

Aliás, este é o entendimento adotado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de nulidade do vínculo temporário estabelecido entre a parte autora e o Município de Rondonópolis, bem como de pagamento do saldo de FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária da parte autora, ensejando sua nulidade e o direito ao FGTS; e (ii) definir se a parte autora faz jus ao pagamento de férias e terço constitucional sobre o período laborado.III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A Constituição Federal permite a contratação temporária apenas em casos excepcionais de interesse público (art. 37, IX, CF/88). A prorrogação reiterada de contratos sucessivos descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88.4.

No caso, a parte autora firmou sucessivos contratos temporários com o Município de Rondonópolis, renovados sem interrupção efetiva, evidenciando a continuidade do vínculo. Ainda que os contratos tenham sido firmados sob processos seletivos distintos, o caráter sucessivo indica tentativa de burlar a legislação, justificando a declaração de nulidade parcial do vínculo.5.

Conforme a tese firmada no Tema 551 do STF, servidores temporários não têm direito automático ao 13º salário e às férias acrescidas de terço constitucional, salvo previsão legal ou comprovação de desvirtuamento da contratação. No caso, a nulidade parcial da contratação assegura o direito ao FGTS sobre o período reconhecido como irregular.6.

Quanto ao pagamento das férias, a Lei Complementar Municipal n. 228/2016 prevê expressamente que docentes da educação básica fazem jus a 45 dias de férias anuais. A jurisprudência do TJMT (IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000) e a Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso reconhecem o direito ao terço constitucional sobre todo o período de férias dos professores, independentemente da natureza do vínculo.7.

O Município de Rondonópolis não comprovou o pagamento do FGTS ou das férias e terço constitucional devidos à parte autora, ônus que lhe incumbia. Assim, a reforma da sentença é necessária para assegurar tais direitos.IV. DISPOSITIVO E TESE8.

Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento:1.

A renovação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88.2.

O servidor contratado sob vínculo temporário declarado nulo faz jus ao depósito do FGTS referente ao período irregularmente contratado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.3.

Professores da educação básica têm direito ao adicional de um terço sobre 45 dias de férias, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência do TJMT.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal n. 228/2016, art. 29.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Tema 551; TJMT, IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000; Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

(N.U 1030487-41.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PAGAMENTO DE FGTS. INDEVIDO. FÉRIAS ANUAL DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.
2- O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público não extrapolando o prazo máximo previsto na Lei Complementar.
3- Se a autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar nº 220/2010.
4- Recurso conhecido e provido.”

(TJMT, N.U 1026484-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Diante da ausência de comprovação do pagamento integral das férias acrescidas do 1/3 constitucional
, é legítima a condenação imposta.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025